Tribunal: TJDFT
Processo: 0730519-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730519-78.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CLÁUDIO LUIZ DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PASEP. MÁ ADMINISTRAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS CONSELHO DIRETOR. DÉBITOS DA CONTA. CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. 1. Não resta configurada má administração pela instituição financeira do PASEP da parte interessada quando não demonstrada divergência entre os índices atualização do débito legais e os adotados. Assim, a parte autora não se desincumbe do seu ônus processual de demonstrar que os índices aplicados na correção do PASEP estão em desconformidade com a Lei Complementar 26/1975. 2. Não se reconhece a irregularidade dos débitos na conta do PASEP quando demonstrado terem sido creditados na conta corrente da parte interessada. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 8o e 11, do Código de Processo Civil, asseverando que a verba honorária deve ser reanalisada, tendo em vista que fixada de forma exorbitante. Afirma que deve ser adotado o critério da equidade, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da causídica ALINE CRISTINA ROJAS, OAB/DF no 54.839. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1809148/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/10/2019). Ainda que se fosse possível transpor tal óbice, o apelo não deveria subir, pois, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam realizadas em nome da patrona ALINE CRISTINA ROJAS, OAB/DF 54.839. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027